Tribunal: STF
Processo: ARE 1435513
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REINGRESSO DE SERVIDOR EM CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso, ao fundamento de que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
A parte embargante aponta vícios no julgado ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.  Sustenta contradição quanto à análise do mérito do recurso. Alega que a “jurisprudência desse Pretório Excelso, esposada na ADI 2986/MG (que aliás, é a dominante e mais recente sobre o tema, uma vez que proferida, de forma unânime, pelo Tribunal Pleno, e publicada em 09/09/2019), é o seguinte: a readmissão, se assim dispuser a lei como forma de provimento de cargo público, é constitucional, se respeitada a premissa da prévia aprovação em concurso público do servidor exonerado que será readmitido”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi clara ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reingresso de servidor em cargo efetivo da Administração Pública requer a prévia aprovação em concurso público. 
Nesse sentido, foram citados precedentes nos quais afirmado que “a parte final do mesmo artigo 40, caput, que autoriza reintegração de servidor ‘cujo afastamento tenha evitado que adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal’, representa ostensiva burla ao princípio do concurso público” (ADI 2986) e “após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da Administração Pública” (RE 597.738).
Em reforço, trago à colação, entre muitos, os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.128/RG. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA N. 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE TERMO DE OPÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. 1. No julgamento do recurso extraordinário, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite a transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal’. 2. A modulação temporal dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, justificável apenas quando presente razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social apta a preponderar sobre o dogma da nulidade de lei contrária à Constituição. 3. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, é pertinente a projeção dos efeitos do acórdão embargado, a fim de proteger os empregados públicos amparados pela legislação na época dos fatos que deram ensejo à demanda (Decretos n. 286/2018 e 1.166/2018), bem assim os aposentados ou que tenham reunido condições para a inatividade na data da publicação da ata de julgamento do mérito. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos do acórdão prolatado no recurso extraordinário.” (RE 1232885 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1349711 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.05.2022)

Destaco que a legislação reputada inconstitucional pela Corte de origem permite o reingresso de servidores por simples revogação dos atos de exoneração a pedido dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo, o que, por evidente, representa burla ao concurso público.
Na oportunidade, registrei que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem esbarra nos óbices das Súmulas nº 279 e 280/STF, que afastam o cabimento do apelo extremo nas hipóteses, como a dos autos, em que compreensão diversa demandaria o exame do quadro fático delineado e a análise da legislação local.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente